Tribunal: CARF
Processo: 10740.720053/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720053/2014-44
ACÓRDÃO
3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
VENDAS COM SUSPENSÃO. PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERCE ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins na operação de venda de insumo destinado à produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, realizada por pessoa jurídica que
exerça atividade agroindustrial ou por cooperativa agroindustrial, se o
adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
SIMILITUDE DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS as
mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude das
razões de fato e de direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações sobre (i) aplicação do
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
2
princípio do non bis in idem, contestando a aplicação simultânea da multa de 75% (art. 44 da Lei n.
9.430/96) e 50% (§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96); (ii) imposição de multa do art. 74, §§
15° e 17°, da Lei n. 9.430/96; e (iii) o caráter confiscatório das multas; e, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza (DRJ-
FOR):
Trata o presente processo de impugnação oposta em face dos Autos de Infração
(fl. 3/14) lavrados pela DRF de Vitória - ES para aplicação de multa de ofício no
percentual de 75% incidente sobre a falta/insuficiência de Pis e Cofins referente a
11/2010, com fulcro no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96. O valor total desses
autos, lavrados em 10/07/2014, é de R$ 48.302,22, sendo R$ 39.686,14 referente
a Cofins e R$ 8.616,08 a PIS.
Os referidos autos foram lavrados com base no MPF no 2013.01072-7, que
estabeleceu como balizas os períodos de 4/2009 a 9/2011. Ante tais delimitações,
a ação fiscal assentou, de forma resumida, o seguinte:
- no tocante à atividade de incorporação de empreendimento imobiliário, o
impugnante optou por utilizar créditos presumidos relacionados ao custo orçado.
O relatório deixa claro que após aferição de dados apresentados pelo contribuinte,
foi possível confirmar os créditos constantes em DACONs;
- no que concerne à atividade de comércio de grãos, o relatório deixa claro que o
contribuinte possui diversos fornecedores de café, dentre os quais há cooperativas.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
3
Quanto a estas, realizaram-se diligências na COOCAFÉ e na COOPEAVI para
averiguar o tipo de atividade exercida sobre o café vendido ao manifestante;
- a COOPEAVI afirmou que realiza o beneficiamento do café, nos termos abaixo:

- a COOCAFÉ, por outro lado, informou que não realiza beneficiamento no café
que recebe dos produtores, conforme transcrito abaixo:

- em razão de a COOCAFÉ não atender cumulativamente aos requisitos dispostos
no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925/2004, entendeu a Autoridade Fiscal que o
impugnante não tem direito aos créditos integrais. Assim, efetuou a glosa de tais
créditos e apurou o crédito presumido nos termos do art. 8° da precitada lei;
Cientificado dos Autos de Infração em 21/7/2014 (fl. 253/254), o contribuinte
apresentou impugnação (fl. 257/340) em 15/08/2014, na qual alega:
- supressão da garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo
administrativo federal, vez que os auditores fundamentaram seus atos apenas em
declaração unilateral prestada pelo Diretor de Comercialização/Produção da
Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Lajinha Ltda — COOCAFÉ;
- que a glosa efetuada pelos auditores refere-se às atividades de exportação do
produto café e de rebeneficiamento do mesmo;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
4
- ser adquirente de “café cru em grão” de pessoas jurídicas domiciliadas no país,
inclusive sociedades cooperativas de produção agropecuária e agroindustrial;
- ser o “café cru em grão” uma semente beneficiada (Resolução CNNPA 12/78);
- em decorrência da compra de tais insumos para revenda, apurou créditos
integrais de PIS/Cofins;
- a fiscalização efetuou aplicação equivocada dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/04
ao caso concreto, o que ensejou na glosa dos créditos integrais e apuração de
créditos presumidos;
- a glosa ocorreu em razão de o fisco desconsiderar a atividade operacional da
cooperativa COOCAFÉ, ou seja, admitiu que tal cooperativa não exerce atividade
de agroindústria;
- restou comprovado em notas fiscais que a COOCAFÉ realizou a saída de
mercadoria sem suspensão, conforme art. 9o da Lei no 10.925/04;
- não havendo suspensão, o impugnante tem direito ao crédito integral de PIS
(1,65%) e Cofins (7,6%);
- a Solução de Consulta 65/2014 permite apuração de créditos de PIS/Cofins
referentes à aquisição de produtos junto a cooperativas;
- ocorrência de bis in idem, pois foram aplicadas simultaneamente a multa de 75%
prevista no art. 44, inc. I, § 1°, da Lei n. 9.430/96 e a multa de 50% prevista no art.
74, §§ 15 e 17, da Lei n. 9.430/94, ambas com base no mesmo fato gerador;
- a aplicação da multa isolada prevista no art. 74 §§ 15° e 17°, da Lei no 9.430/96,
afronta ao direito constitucional de petição (art. 5°, inc. XXXIV, alínea "a", da
CF/88);
- a multa de 75% possui caráter confiscatório e afronta o art. 150, inc. IV, CF/88;
- na glosa efetuada constatou-se um erro que resultou na diferença de R$
65.919,47 entre o montante apurado pela Receita Federal e pelo impugnante;
- realização de diligências para conferir compras que o impugnante fez à
COOCAFÉ, compras que a cooperativa fez a pessoas jurídicas e físicas e
constatação se a referida cooperativa configura-se como agroindustrial.
Ante o exposto, requer o cancelamento dos créditos tributários referentes às
multas de ofício.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 29/08/2019, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 08-48.484, às fls. 521/528,
com a seguinte Ementa:
MULTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
5
A multa de ofício aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Reconhecimento de inconstitucionalidade encontra-se na esfera de competência
do Poder Judiciário. A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é
dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a
incidência da lei, apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/09/2019
(conforme AVISO DE RECEBIMENTO - AR, à fl. 537), apresentou Recurso Voluntário em
10/10/2019, às fls. 540/625.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
Conforme relatado, a controvérsia gira em torno da atividade exercida pela
cooperativa COOCAFÉ. A Autoridade Fiscal entendeu que essa empresa não exerce atividade
agroindustrial, porém o impugnante, por outro lado, aduziu que a referida cooperativa vende
“café cru em grãos” (produto beneficiado) e, consequentemente, enquadra-se como
agroindustrial.
Ocorre que o caso foi analisado e decidido por essa Turma nesta mesma sessão de
18/04/2024
na
qual
julgaram-se
os
seguintes
processos:
10783.904401/2013-57,
10783.904402/2013-00, 10783.907113/2012-73, 10783.907114/2012-18, 10783.907117/2012-51,
10783.907118/2012-04, 10783.907119/2012-41. O processo 10783.907120/2012-75 encontra-se
arquivado em razão do Recurso Voluntário ter sido intempestivo.
Assim, no presente processo será apreciada apenas a oposição feita aos autos de
infração em que constam os lançamentos de ofício realizados em razão de a fiscalização ter
apurado saldo devedor das contribuições PIS e Cofins no período de 11/2010 e da multa de 75%
prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer o contexto no qual foi lavrado o Auto de
Infração, explicitando seus fundamentos.
O PIS e a COFINS a serem recolhidos no regime não-cumulativo são aqueles obtidos
dos saldos calculados pelo contribuinte em cada período de apuração: o contribuinte calcula seus
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
6
débitos e créditos e desconta, dos débitos calculados, os créditos respectivos. Se deste cálculo
resultar saldo credor, poderá transferir este saldo para o período seguinte, ou pedir
ressarcimento, em espécie ou mediante compensação com outros tributos, a depender do caso;
se resultar saldo devedor, deverá proceder ao recolhimento deste ao Erário.
É o que estabelecem as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-
á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art.
2o sobre o valor:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
A Autoridade Tributária realizou procedimento fiscal para analisar os Pedidos de
Ressarcimento apresentados pelo contribuinte, apurar se este realmente possui algum valor a ser
ressarcido, bem como para quantificar esse eventual direito creditório. No entanto, devido à glosa
de determinados créditos, os quais foram negados na modalidade integral, porém concedidos na
sua modalidade presumida, em valores menores, concluiu que o contribuinte, ao invés de ter
saldos credores tinha, na realidade, saldos devedores em alguns períodos específicos.
Tais saldos devedores, então, foram lançados através dos presentes autos de
infração, para constituição do crédito tributário. Observe-se, como acima mencionado, que esta
autuação foi consequência de uma fiscalização realizada tendo como objeto pedidos de
ressarcimento. É o que consta do “TERMO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL”, anexado pelo
Auditor-Fiscal às fls. 15/63 deste processo:
1. INTRODUÇÃO
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, nos termos dos artigos 904, 905, 910, 911, 926, 927 e 928 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto no 3.000, de 26/03/1999, executamos a
auditoria fiscal em face do contribuinte CONSTRUTORA E INCORPORADORA
SHARLONI LTDA, CNPJ 01.555.112/0001-71, doravante denominada SHARLONI,
referente às operações fiscais COFINS e PIS - créditos decorrentes da não-
cumulatividade, abrangendo o período de 04/2009 a 09/2011, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização no 0720100-00-2013-01072-7.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
7
SHARLONI ingressou com Pedidos de Ressarcimento de Créditos PIS/COFINS
atrelados a diversos Pedidos de Compensação por meio de PER/DCOMP
referentes aos seguintes períodos:

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
8

Estes créditos estão vinculados à atividade de aquisição de café em grãos pela
filial da empresa.
SHARLONI consta cadastrada perante o Cadastro Nacional Pessoa Jurídica com o
seguinte CNAE No 4110 – INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS,
sendo que a filial 0002 está cadastrada no CNAE 4621 – COMÉRCIO ATACADISTA
DE CAFÉ EM GRÃO.
(...)
2. DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
(...)
Constatou-se o RECONHECIMENTO INTEGRAL do valor dos pedidos de
ressarcimento no período de 2o T/2009 e 3o T/2009, 1o T/2010, 2o T/2011 e 3o
T/2011; RECONHECIMENTO PARCIAL no 4o T/2009, 2o T/2010 e 1o T/2011 e o
NÃO RECONHECIMENTO no 4o T/2010.
(...)
3. LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA
APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES: PIS/COFINS A PAGAR
Em decorrência da GLOSAS efetuadas, a fiscalização apurou a seguinte infração
à legislação tributária. A falta/insuficiência do recolhimento do PIS e da COFINS,
resultado da recomposição dos créditos a descontar, consta no
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA COFINS/PIS NÃO-CUMULATIVA, linha
COFINS/PIS NÃO CUMULATIVA A RECOLHER – LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Reproduzem-se os períodos nos quais a fiscalização apurou SALDO A RECOLHER.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
9

Os
processos
no
10783.907109/2012-13,
10783.907111/2012-84,
10783.907115/2012-62, 10783.904403/2013-46, 10783.904406/2013-80, 10783.907110/2012-30,
10783.907112/2012-29, 10783.907116/2012-15, 10783.907120/2012-75, 10783.904404/2013-91
e 10783.904405/2013-35 já tiveram decisão definitiva na instância administrativa negando
provimento aos recursos do contribuinte.
Os
processos
no
10783.904401/2013-57,
10783.907114/2012-18,
10783.907117/2012-51, 10783.907119/2012-41, 10783.904402/2013-00, 10783.907113/2012-73,
e 10783.907118/2012-04 foram julgados nesta mesma sessão, também com decisão desfavorável
ao contribuinte.
Tendo em vista que o presente lançamento fiscal é resultado da recomposição dos
créditos a descontar, cujas glosas foram consideradas corretas, não há qualquer reparo a ser feito
na presente autuação. Para que fosse realizada qualquer alteração nos valores constantes do Auto
de Infração, até mesmo o seu cancelamento, como solicitado pelo recorrente, seria necessário
fazer novamente a mesma análise dos créditos glosados; contudo, já está materializada a
preclusão pro judicato, não sendo possível a este julgador proferir nova decisão sobre a matéria,
conforme vedação estabelecida pelo art. 505 do Código de Processo Civil:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Pelo mesmo motivo, torna-se completamente desnecessário o requerimento de
diligência “para (i) conferir todas as compras da IMPUGNANTE, sobretudo as notas fiscais da
fornecedora COOCAFÉ, (ii) conferir todas as compras da COOCAFÉ com pessoas físicas e jurídicas,
na ia Etapa da cadeia produtiva e de comercialização do café; (iii) realizar perícia no
estabelecimento da cooperativa, a fim de aferir se esta se trata de cooperativa agroindustrial, nos
moldes do art. 8°, § 6°, da Lei n. 10.925/04”.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
10
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Portanto, no presente processo serão julgadas unicamente matérias que não
possam ter reflexo sobre as glosas de créditos, pois este Conselho já proferiu decisão no sentido
de considerá-las corretas. Existem, evidentemente, matérias que podem levar ao cancelamento
desta autuação sem dispor sobre o mérito das glosas, tais como nulidades específicas do Auto de
Infração, decadência do direito de lançar etc.
Assim, o recorrente trata de questões como: (i) a aplicação do princípio do non bis
in idem, contestando a aplicação simultânea da multa de 75% (art. 44 da Lei n. 9.430/96) e 50%
(§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96); (ii) contesta novamente a imposição de multa do art. 74,
§§ 15° e 17°, da Lei n. 9.430/96, pelo simples pedido incorreto de ressarcimento ou de
compensação, o que, em seu entender, caracterizaria clara afronta ao direito constitucional de
petição; e (iii) em outro tópico do seu Recurso Voluntário, contesta novamente a imposição destas
mesmas multas, sob a alegação de que teriam “caráter confiscatório”.
Nesta mesma sessão foi julgado o processo no 10740-720.054/2014-99, que tratava
da multa isolada do art. 74, §§ 15° e 17°, da Lei n. 9.430/96. Naquele processo, foi dado
provimento ao recurso do contribuinte, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com publicação em 23/05/2023, que fixou a seguinte tese jurídica para o Tema 736
da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Quanto à alegação de que a multa teria caráter confiscatório, observo que a análise
desta matéria implicaria revolver questões de cunho constitucional, o que é vedado pela Súmula
CARF no 02.
Portanto, todos estes pedidos perderam seu objeto.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações sobre (i) aplicação do princípio
do non bis in idem, contestando a aplicação simultânea da multa de 75% (art. 44 da Lei n.
9.430/96) e 50% (§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n. 9.430/96); (ii) imposição de multa do art. 74, §§
15° e 17°, da Lei n. 9.430/96; e (iii) o caráter confiscatório das multas; e, na parte conhecida,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.853 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720053/2014-44
11

Fl. 694
DF CARF MF
Original